Tribunal: STF
Processo: ACO 648
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. O Estado da Bahia requer a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para que se promova a transferência eletrônica do valor depositado referente à terceira parcela do precatório relativo à parte incontroversa da obrigação devida pela União, nestes autos (doc. 212).  



    2. Conforme informação da Coordenadoria de Orçamento e Finanças (doc. 211), os recursos já estão disponíveis, no montante de R$ 3.379.090.916,07 (três bilhões, trezentos e setenta e nove milhões, noventa mil novecentos e dezesseis reais e sete centavos). 



    3. Além disso, os autos vieram à Presidência para a expedição de precatório no valor de R$ 3.530.226.158,19 (três bilhões, quinhentos e trinta milhões, duzentos e vinte e seis mil, cento e cinquenta e oito reais e dezenove centavos), atualizados até agosto de 2023, na forma pactuada pelas partes em acordo homologado pelo Ministro Edson Fachin, relator do feito (doc. 217).



    4. Diante do exposto, (i) oficie-se à Caixa Econômica Federal para que promova a transferência eletrônica do valor de R$ 3.379.090.916,07 (três bilhões, trezentos e setenta e nove milhões, noventa mil novecentos e dezesseis reais e sete centavos), correspondente à terceira parcela do precatório já expedido nestes autos (doc. 211), em favor do Estado do Bahia, por meio da conta informada pelo exequente (doc. 212); e (ii) expeça-se precatório em favor do Estado da Bahia no valor de R$ 3.530.226.158,19 (três bilhões, quinhentos e trinta milhões, duzentos e vinte e seis mil, cento e cinquenta e oito reais e dezenove centavos), atualizados até agosto de 2023, na forma pactuada pelas partes (docs. 214, 215 e 217). 



    5. Remetam-se os autos à Secretaria de Orçamento e Finanças para as providências conducentes ao pagamento, observando-se a incidência de juros da mora entre a data da realização do cálculo e a da expedição, em consonância com o decidido, em sede de repercussão geral, no RE 579.431 (Rel. Ministro Marco Aurélio, j. 19.04.2017)



    6.  Após, restituam-se os autos ao eminente Relator.  



          Publique-se.



          Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente